Tribunal: STF
Processo: HC 262268
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.767.646/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Conforme relatado na petição inicial, os pacientes foram condenados nos seguintes termos: 



    (i) Walmir Augusto de Morais: condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 à pena de 20 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado; 



    (ii) Done Endy Lorraine de Jesus Pereira: condenada pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 à pena de 13 anos e 2 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado; 



    (iii) Sinvaldo Martins: condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado; 



    (iv) Felipe Souza da Cruz: condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado.



    Ainda segundo a defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, a saber: 



    (i) Walmir Augusto de Morais: pena reduzida para 15 anos e 9 meses de reclusão; 



    (ii) Done Endy Lorraine de Jesus Pereira: pena reduzida para 11 anos e 6 meses de reclusão; 



    (iii) Sinvaldo Martins: pena reduzida para 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito; e



    (iv) Felipe Souza da Cruz: pena reduzida para 14 anos de reclusão. 



    Na sequência, foi interposto Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pela Quinta Turma, cuja ementa registra: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...]



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “desproporcionalidade na elevação da pena-base em 60% (de 5 para 8 anos) e em 100% (de 5 para 10 anos), em virtude de apenas uma circunstância judicial negativa, de modo que a ordem deve ser concedida a fim de cessar essa flagrante ilegalidade”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    Sobre a alegação de impropriedade na fixação da pena-base imposta aos pacientes, consignou o Superior Tribunal de Justiça:



    [...] 



    Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Ademais, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. 



    Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.



    Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.



    Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 



    [DONE ENDY LORRAINE DE JESUS PEREIRA]



    Na hipótese, conforme se observa, a quantidade da droga é extremamente relevante conforme indicado na sentença fl. 3204 (e-STJ) foram apreendidos diversos tipos de entorpecentes totalizando mais de 470kg -, justificando a aplicação do aumento em 3 anos da pena-base ao crime de tráfico drogas e em 6 meses para associação além do mínimo legal.



    [FELIPE SOUSA DA CRUZ]



    Na hipótese, conforme se observa, a quantidade da droga é extremamente relevante conforme indicado na sentença fl. 3188 (e-STJ) foram apreendidos diversos tipos de entorpecentes totalizando mais de 470kg -, justificando o aumento da pena-base ao crime de tráfico drogas e associação além do mínimo legal.



    [WALMIR AUGUSTO DE MORAIS]



    Na hipótese, conforme se observa, a quantidade da droga é extremamente relevante - 700 kg de maconha -, justificando a aplicação do aumento em 5 anos da pena-base ao crime de tráfico drogas.



    [SINVALDO MARTINS]



    Na hipótese, conforme se observa, a quantidade da droga é extremamente relevante - 700 kg de maconha -, justificando a aplicação do aumento em 5 anos da pena-base ao crime de tráfico drogas.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, verifica-se, a partir do exame das instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conjunto fático-probatório —, que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, observados os limites de discricionariedade conferidos pela lei. Tal fundamentação mostra-se idônea para justificar a valoração realizada, considerada a expressiva quantidade de droga apreendida, acima descrita.



    Essa orientação, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, até porque esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 260423 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013.



    Em conclusão, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente